Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707660-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLITEC INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: DIOGENES FERNANDES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por POLITEC INCORPORADORA LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com DIÓGENES FERNANDES NUNES, consistente em indeferir o pedido de bloqueio de valores via BACENJUD. Relata que está sendo demandada no referido cumprimento de sentença, tendo sido bloqueado o valor de R$ 73.411,08 (setenta e três mil quatrocentos e onze reais e oito centavos), o que se constitui em todo o saldo da empresa para pagamento de suas obrigações referentes ao mês de abril, em especial a folha de pagamento de seus empregados. Menciona que o juízo indeferiu o pedido ao argumento de que as atividades da empresa, no ramo da construção civil, não foram afetadas pela pandemia e a substituição do valor penhora por imóvel depende de aceitação do agravado. Sustenta, porém, que não atua na área de construção, mas, sim, na área de vendas e incorporação, tendo sua atividade afetada pela proibição de circulação e aglomeração de pessoas, as quais estão saindo de casa somente para realizar atividades essenciais. Salienta que juntou nos autos de origem os comprovantes de todos os pagamentos a serem feitos a partir de 1o de abril de 2020, inclusive a folha de pagamento dos empregados, que deixará de ser paga caso a decisão não seja revista. Aduz que o próprio extrato do BACENJUD deixa claro que os valores bloqueados foram os únicos existentes nas contas da agravante e não são suficientes para a quitação do débito da execução, a demonstrar ser desnecessária qualquer prova adicional de demonstração de dificuldades financeiras. Quanto à avaliação do imóvel, face a urgência do pedido, não houve tempo para que fosse realizada avaliação atualizada do bem, mas junta no recurso avaliação feita por perito judicial em imóvel localizado no mesmo edifício, onde foi atribuído ao metro quadrado o valor de R$ 9.526,64 (nove mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos). Ressalta que a situação ora vivenciada dispensa a anuência do agravado quanto à substituição do bem, havendo clara excepcionalidade do cenário econômico pela pandemia do coronavírus e da decretação de calamidade pública, conforme decretos distritais que limitaram diversas atividades econômicas. Apresenta quadro demonstrativo das despesas correntes da empresa com folha de pagamento dos empregados, taxa condominial, tributos e contas de água, luz e telefone, totalizando R$ 71.386,12 (setenta e um mil trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos). Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando a liberação dos valores penhorados e determinando, ainda, a substituição da penhora, a fim de que seja penhorado o bem imóvel ofertado a fim de garantir a execução. Alternativamente, seja deferida a tutela recursal para liberação imediata dos valores referentes à folha de pagamento do mês de março e dos tributos com vencimento em abril, no limite de R$ 48.318,21 (quarenta e oito mil trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos). No mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada. Preparo regular no ID 15397322. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, autorizando, o art. 995 do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro a presença do pressuposto relativo à probabilidade de provimento do recurso a ensejar a revogação da decisão agravada em sede de tutela recursal. Consoante relatado, a agravante busca a liberação total ou parcial dos valores penhorados em sua conta corrente, alegando que terá dificuldades em honrar com o pagamento do salário de seus empregados, referente ao mês de março, bem como outras despesas correntes, tais como tributos, taxa condominial, água, luz e telefone. Revela-se inconteste a existência das despesas alegadas, conforme documentos de arrecadação, folha de pagamento e demais boletos encartados à petição de ID 60392830 dos autos de origem. No entanto, esses compromissos financeiros não permitem avaliar a alegada situação de penúria da agravante, tampouco o impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais, pois o extrato bancário referente às movimentações financeiras do período de 27/3/2020 a 30/3/2020 (ID 60394046) não se presta, notoriamente, a demonstrar as receitas e despesas da empresa, sequer comprova o seu fluxo de caixa. A reforçar a ausência de verossimilhança em suas alegações é o valor do capital social da agravante - R$ 26.605.000,00 (vinte e seis milhões e seiscentos e cinco mil reais), conforme 4a alteração e consolidação do contrato social (ID 15396505), a demonstrar que se trata de uma empresa robusta. Amparando a tese, trago à colação jurisprudência deste tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISTEMA BACENJUD. CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO DINHEIRO. REDUÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora. 2 - A alegação de que o valor penhorado via sistema BACENJUD constitui faturamento da empresa exige a demonstração, de forma cabal, perante o Juiz de primeiro grau, que a constrição efetivada dá azo à inviabilização do exercício da atividade empresarial. 3 - Não demonstrado que o valor objeto de constrição via BACENJUD se refere ao faturamento mensal da empresa e é apto a inviabilizar o exercício da atividade empresarial da Agravante, compreende-se que houve penhora eletrônica de dinheiro, não havendo de se falar em limitação da importância constrita a determinado percentual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, não há como deferir a pretensão formulada em tutela recursal. Quanto à pretensão de substituição da penhora pelo imóvel comercial indicado, melhor sorte não lhe assiste, pois depende de prévia manifestação do credor, conforme art. 847, § 4o, do CPC, não podendo o magistrado a ele se substituir. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de abril de 2020 18:27:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator